Tribunal: TJDFT
Processo: 0717845-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717845-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: WANDERSON VIEIRA DA CUNHA, ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC - 19 (ASSHAM QSC - 19) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MBR ENGENHARIA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de WANDERSON VIEIRA DA CUNHA e ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC - 19 (processo no 0702531-82.2024.8.07.0009), indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na autorização judicial para retenção das chaves do imóvel até o adimplemento da dívida (ID no 58677607). Em suas razões recursais (ID no 58677606), a agravante narra que teria ajuizado a ação de cobrança em face dos agravados, em razão do inadimplemento do montante relativo à correção monetária do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade imobiliária adquirida por intermédio do programa habitacional “Casa Verde e Amarela”. Pontua que, uma vez que o empreendimento habitacional tem por termo final o mês de junho de 2024, teria requerido a tutela de urgência para que houvesse a prévia autorização para a retenção das chaves do imóvel. Elucida que, “em razão do fundado receio da ausência de sentença até o momento da conclusão do empreendimento, é que se rogou pela concessão tutelar de urgência para retenção das chaves, buscando, inclusive, uma forma de compelir os adquirentes a realizarem o pagamento da dívida, ou minimamente se interessarem em negociar, o que, até o presente momento, não aconteceu”. Defende que estariam presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal “para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada, uma vez que autorizado pela jurisprudência desse E. Tribunal, e levando em consideração o prazo próximo de finalização do empreendimento (JUNHO/2024), como forma de garantir minoração dos prejuízos da Requerente; OU AO MENOS, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento”. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, reformar a decisão agravada, a fim autorizar a retenção das chaves do imóvel pela até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Preparo regular (IDs no 58677780 e 58677781). É o relatório. DECIDO. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. De início, verifica-se que a construtora agravante tem por finalidade, no âmbito da ação de cobrança, a tutela de urgência para a concessão de uma espécie de chancela judicial prévia, a fim de autorizar a retenção das chaves do imóvel até o adimplemento da dívida. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo de origem, com base nos seguintes argumentos: “(...) 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 12. Pois bem. A despeito das alegações iniciais, a tutela provisória almejada pela parte autora é amparada pela exceção do contrato não cumprido – prevista no art. 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável; não havendo necessidade de autorização judicial para a retenção das chaves. 13. Além disso, mesmo que fosse concedida a tutela provisória, a parte autora não estaria exonerada de responder por eventuais perdas e danos em caso de improcedência da ação, nos termos do art. 302, inciso I, do CPC, o que torna absolutamente despiciendo o pleito. 14. Não bastasse isso, não se verifica a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, tampouco de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional ao final da ação, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. 15. Vale notar, ainda, que não foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, de modo que não há urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes. 16. Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 17. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória (...).” (grifo no original). No caso, nota-se que os fundamentos deduzidos pela agravante não viabilizam, somente com base os elementos de convicção que instruem a exordial, o exame da existência de uma justificativa idônea para a concessão do pedido de autorização para a retenção das chaves do imóvel previamente e pela via judicial. Além disso, há incerteza, até mesmo quanto à existência de interesse processual em relação ao pedido requerido liminarmente, haja vista que o próprio contrato entabulado entre as partes já ampara tal possibilidade (parágrafo quarto da cláusula sexta – ID no 186819452 – Págs. 10 do processo referência). Na espécie, em uma análise inicial, nota-se que não consta dos autos qualquer fundamento acerca da impossibilidade de cumprimento da referida disposição contratual, independentemente de autorização judicial antes mesmo da efetiva finalização do empreendimento imobiliário pela construtora agravante. Faz-se necessário acrescentar que, conforme bem salientado pelo Juízo de origem, o pedido de tutela de urgência almejado pela agravante – autorização da retenção das chaves do imóvel, além de estar previsto contratualmente, conforme já mencionado, está amparado pela exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do Código Civil, in verbis: “Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. Assim, não há sequer a necessidade de autorização judicial para que autorize a retenção das chaves do imóvel. Ademais, observa-se que a controvérsia carece de esclarecimentos, havendo a necessidade de suficiente dilação probatória, com a devida instauração do contraditório. Não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há como se deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador